Tribunal: TJDFT
Processo: 0702822-70.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. IMPENHORABILIDADE ALEGADA ABSTRATAMENTE. EXCESSO NA EXECUÇÃO ALEGADO. ÔNUS DA EMBARGANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. É cediço que o ordenamento jurídico veda a inovação recursal, uma vez que pode caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa, salvo se configuradas as circunstâncias dos artigos 342 ou 1.014 do Código de Processo Civil. Assim, ressalvadas as exceções, todos os argumentos recursais devem ter sido objeto de insurgência na exordial para que não reste configurada a supressão de instância.
2. O interesse de agir é condição da ação consubstanciada tanto na necessidade do ingresso em juízo, para a obtenção do bem da vida visado, como na utilidade do provimento jurisdicional invocado. Nessa senda, não se evidencia a necessidade de se recorrer ao Poder Judiciário para que o embargante obtenha a declaração de impenhorabilidade abstrata de seus proventos, sobretudo porque não há qualquer ameaça a direito do executado.
3. Consoante estabelece o artigo 917, § 3o, do Código de Processo Civil, quando o embargante alegar excesso na execução, ante a existência de eventuais pagamentos adimplidos pela devedora principal, além de declarar, na inicial, o valor correto, é ônus que lhe recai a efetivação de diligências para comprovar o alegado.
4. Apelação conhecida em parte e, na extensão, não provida.